Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INODIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES (R$ 4.800,00). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TAMBÉM VÍTIMA DA FRAUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. O desconto decorrente de empréstimo consignado fraudulento gravita no âmbito da Súmula n.o 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário, conforme artigos 6.o, 368 e 429, II, do CPC/2015. É esse o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 9/12/2021.
3. No caso dos autos, observa-se que foi decretada a revelia do Recorrente e esse, posteriormente, anexou “manifestação” com conteúdo de “contestação” de forma claramente intempestiva, a teor do que dispõe o Enunciado no 10 do FONAJE: “A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento”. Portanto, em razão da revelia e da manifesta intempestividade da petição apresentada, não se sustenta a tese do Recorrente.
4. Em que pese a narrativa do Recorrente de que o valor do empréstimo teria sido creditado na conta bancária da Recorrida, observa-se dos extratos de conta corrente nos autos, que não houve quantia transferida para sua conta bancária. Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida, conforme art. 373, inciso II, do CPC/2015.
5. Sobre a devolução em dobro do valor indevidamente pago, em que pese os descontos tenham sido indevidos, não se observa a existência de violação à boa-fé objetiva, em razão de o próprio Banco ter sido, igualmente, vítima da fraude. A devolução do valor descontado deve ser realizada, portanto, de forma simples.
6. No que diz respeito ao dano moral, a mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da Recorrida, razão pela qual não há falar-se em dano extrapatrimonial, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Sentença reformada para afastar os danos morais.
7. A litigância de má-fé consiste em conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação, previstos nos artigos 6.o e 80, do CPC/2015, o que não restou demonstrado no presente caso. Precedentes: acórdãos n.o 1671671 e 1671668.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) condenar o Banco Pan S/A a restituir a quantia indevidamente descontada do benefício previdenciário da autora na forma simples, no total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir dos descontos, conforme Súmula n.o 43 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC/2002 e Súmula n.o 54 do STJ; e b) afastar a condenação a título de danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido, como dispõe o art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995.